Tribunal: TJDFT
Processo: 0717498-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. MANUTENÇÃO DE EX-COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DAS CONVENÇÕES. PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA DO PLANO DE SAÚDE EM DECIDIR A CONTINUIDADE DO VÍNCULO. ACORDO VÁLIDO. DECISÃO REFORMADA. ACORDO HOMOLOGADO.
1. O acordo entre os companheiros em ação de extinção de união estável é uma forma eficiente de definir, de maneira consensual e célere, os aspectos patrimoniais relacionados à extinção da união.
2. O art. 840 do Código Civil (CC), ao regular a transação, dispõe que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Por ser um negócio jurídico bilateral, a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem (art. 844, caput).
3. A homologação judicial de acordo confere validade jurídica ao instrumento; cabe ao juízo verificar a presença de requisitos essenciais de validade do negócio jurídico para que se proceda à homologação: agentes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do CC).
4. A CASSI é a caixa de assistência à saúde de autogestão dos funcionários do Banco do Brasil; é administrada pelos próprios beneficiários, sem fins lucrativos. Os cônjuges e companheiros podem aderir ao plano desde que comprovem união estável ou casamento com o titular do plano.
5. Na hipótese, não há previsão que obrigue o plano de saúde a manter a ex-companheira como dependente o agravante.
6. O acordo preserva a autonomia da CASSI em decidir se a agravada permanecerá ou não como dependente. Portanto, não gera, nem pretende gerar, vínculo obrigacional entre o plano de saúde (que não participa do acordo) e a ex-companheira do titular. Em outras palavras, respeita o princípio contratual da relatividade das convenções.
7. Recurso provido. Decisão reformada. Acordo homologado integralmente.